Tribunal: STF
Processo: AI 127498
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
TRABALHISTA. DECISÃO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO, QUE
RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO, POR MAIS DE DEZ
ANOS, ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PARAGRAFO 2.
DO ART. 153, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADA,
MAS QUE TODAVIA NÃO SE CARACTERIZA, POR PARTIR DA OFENSA A
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL QUE RESULTOU DO AMPLO EXAME DAS PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.